Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-19.2021.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003619-19.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIMAR PAULO DA COSTA (APELANTE), MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIMAR PAULO DA COSTA - CPF: 017.216.081-25 (APELANTE), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (ASSISTENTE), EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 569.739.931-68 (ASSISTENTE), GONÇALO, vulgo Tatu Liso (ASSISTENTE), Glória de Tal (ASSISTENTE), SD PM NEVES (ASSISTENTE), SD PM MAGALHÃES (ASSISTENTE), SD PM SOUZA BARRETO (ASSISTENTE), JUSTINO AUGUSTO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS –
INACOLHIMENTO

–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Julimar
Paulo
d
a Costa
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1003619-19.2021.8.11.0028
, conden
ando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.3
43/06),
à pena de
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
133787793
, postula

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que as provas colhidas são insuficientes para
sua
condenação por tráfico de drogas
, porquanto os
entorpecente
s
apreendido
s
em seu poder
se d
estinava
m
ao
seu
consumo pessoal
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
133787795
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
136020194
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
133787691
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 21h37, na Avenida Porto Alegre, Bairro São Benedito, neste município, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO, vulgo Negueba, e JULIMAR PAULO DA COSTA associaram-se para praticarem o crime de Tráfico de Drogas.

FATO 2

Infere-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 21h37, na Avenida Porto Alegre, Bairro São Benedito, neste município, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO, vulgo Negueba, e JULIMAR PAULO DA COSTA, transportaram e mantiveram em depósito 25 (vinte e cinco) porções de substâncias análogas a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a Cavalaria da Polícia Militar de Cuiabá realizava patrulhamento pelo Bairro São Benedito, nesta urbe, momento em que visualizou o denunciado MARCOS em uma região de mata com pouca iluminação, sendo que este percebeu a presença da polícia e descartou o objeto que portava, bem como tentou empreender fuga do local de maneira disfarçada, juntando-se ao meio de pessoas que se encontravam na rua.

Durante a abordagem ao grupo de pessoas que se faziam presentes na localidade, a equipe policial logrou êxito em encontrar com MARCOS 07 (sete) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Indagado acerca da procedência dos entorpecentes, o increpado respondeu que comercializava drogas para JULIMAR, motivo pelo qual os policiais militares se deslocaram ao endereço deste, tendo localizado mais 17 (dezessete) porções de cocaína e 01 (uma) porção grande de pasta base, já raspada e embalada, além do valor em espécie de R$ 190,00 (cento e noventa reais), em notas trocadas.

O Laudo Pericial Preliminar atestou que o material apreendido
tratava-se
de 25 (vinte e cinco) porções de substâncias de tonalidade amarelada, análogas à pasta base de cocaína.

A quantidade de droga encontrada, a forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foi apreendida, conduzem à segura conclusão
de que, efetivamente, os denunciados encontravam-se associados para o cometimento de
mercância
ilícita de drogas.

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04); Boletim de Ocorrência (fls. 16/18), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 19), Laudo de Constatação Preliminar (fl. 20), e Termos de Declarações constantes nos autos.
[...]

A
materialidade e a autoria delitivas sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o apelante, a requerer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao seu consumo pessoal.

Todavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da
s
droga
s
apreendida
s
, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...] Em seu depoimento prestado em delegacia, o acusado
JULIMAR PAULO DA COSTA
, as
(Id 68881897),
relatou: “[...] QUE, estava junto com uma mulher que também fuma pasta base de cocaína quando a Polícia Militar chegou e chutou a droga; QUE, começaram a perguntar de faca e tesoura, então respondeu que nada sabia a esse respeito; QUE, os policiais disseram que teriam que conduzi-los até a delegacia; QUE, ao chegar nesta delegacia apareceu toda essa droga que não lhe pertence, pois só havia uma pedra consigo e outra com a mulher, pois iriam fumar juntos; QUE, o tal "Negueba" (Marcos Fernando Queiroz Sampaio) já estava dentro da viatura e não o conhece e muito menos estavam juntos na abordagem; [...]”

Em depoimento prestado em juízo a
(Id 74503198/74503212),
o acusado
JULIMAR PAULO DA COSTA
, declarou em juízo que, estava com três cabeça de drogas, e estava fumando, e na hora que chegaram lá eu já tinha acabado duas e só tinha uma, que ainda estava aberta; que chegaram chutando e bateram; que pegaram seu dinheiro, que esse dinheiro era seu mesmo, e que tinha recebido esse dinheiro; que a droga era para usar; que estava com três cabeça só; que não tem nada com os policiais; que o dinheiro pegou com seu patrão e o
auxilio
que o governo paga, que não mexe com drogas; que é usuário; que no momento da abordagem estava usando; que já respondeu por tentativa de latrocínio; que estava somente com três cabeça e estava fumando com outros rapazes; que a droga era para consumo próprio.

Em seu depoimento prestado em delegacia, o acusado
MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO
, as
(Id 68881900),
relatou: “[...] QUE, no momento da abordagem estava na frente de sua residência quando a viatura da Polícia Militar chegou e o abordou, sendo que primeiramente fizeram várias perguntas, e realizaram revista pessoal; QUE, logo que terminam e nada de ilícito foi encontrado foram atrás de outro rapaz, que mora na vizinhança, porém não o conhece; QUE, quando voltaram com ele detido, pois foi encontrado droga na casa dele ao passar do seu lado falaram que tinha que acompanhar até a delegacia para averiguação; QUE, ao ser interrogado nesta delegacia está sendo acusado de tráfico de drogas; QUE, informa que na sua casa nem gás tem pra fazer a comida, se defendendo que se estivesse vendendo droga não estaria nessa situação; [...]”.

Em depoimento prestado em juízo a
(Id 74502054/74502043),
o acusado
MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO
, relatou que, estava sentado na frente da casa de sua mãe, que estava morando com ela, depois que saiu da PCE; que no dia do ocorrido, sua mãe pediu pra pegar um cigarro na casa da frente, que é a casa do seu tio, e foi pegar esse cigarro para seu tio e meu tio não tinha esse cigarro. Quando estava voltando, a casa é frente a frente uma com a outra; que estava um casso na frente e a viatura por de trás; que os policiais chegaram e o abordaram e começaram a xingar sua mãe; que eles viram um rapaz de bicicleta entrando na casa do
Julimar
, que não sabe o que eles acharam lá; que vieram até o mesmo novamente e que tinha que acompanhar eles para delegacia; que não estava vendendo drogas; que não tinha droga com o mesmo; que conhece o
Julimar
de vista; que o
Julimar
não vende drogas; que é usuário de entorpecente; que usa maconha; que a cocaína não é sua; que não tinha nenhuma briga com os policiais.

Nota-se que ambos os réus negam que estavam vendendo entorpecentes, afirmando tão apenas que era usuários de drogas.

Percebe-se ainda que o réu
Julimar
, afirma que o dinheiro apreendido era seu, bem como apenas três cabeças de drogas, mas era para uso.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade e autoria já identificados no bojo dos autos.

Em seu depoimento prestado na delegacia o Investigador de
Policia

EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA
afirma a
(Id 6881892)
:“[...] QUE QUE A EQUIPE DE CAVALARIA EM APOIO A 6 CIPM DE POCONÉ , EM PATRULHAMENTO NO BAIRRO SÃO BENEDITO AVISTOU QUE MOVIMENTO DE UM CIDADÃO EM UMA REGIAO DE MATA EM UM LUGAR ESCURO E AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO TENTOU DISFARCAR E EMPREENDER FUGA PARA O OUTRO LADO DA RUA SENTANDO-
SE JUNTO A UMA RODA DE PESSOAS; QUE SENDO ASSIM A EQUIPE FEZ A ABORDAGEM E NOTOU QUE DE POSSE DO SUSPEITO MARCOS FERNANDES QUEIROZ SAMPAIO TINHA CONSIGO 7 PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAINA E UMA QUANTIDADE DE 28 REAIS EM DINHEIRO; QUE PERGUNTADO O MESMO SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE O MESMO INFORMOU QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO PARA O SUSPEITO JULIMAR PAULO DA COSTA QUE ESTAVA NO FUNDOS DE UMA RESIDENCIA ABANDONADA DE FRENTE AO LOCAL QUE ELE ESTAVA NO MOMENTO QUE A GUARNIÇÃO O VIZUALIZOU; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O LOCAL E LÁ ENCONTROU O SUSPEITO JULIMAR LÁ ESTAVA RASPANDO E CORTANDO ( SENDO ENCONTRADO 17 PEDRAS DE SUBSTANCIA IDENTIFCA A ENCONTRADA COM O MARCOS , ALÉM DE 1 PORÇÃO GRANDE DE PASTA BASE JA RASPADA E EMBALADA; QUE ALÉM DISSO ESTAVA DE POSSSE DO MESMO A QUANTIDADE 190 EM DINHEIRO TROCADO QUE CARACTERIZA A COMERCIALIZAÇÃO DO TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS;[...]”

Em seu depoimento prestado em juízo a
(Id 74504249/74504267),
o Investigador de
Policia

EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA
, afirmou que era o policial de plantão na delegacia, no momento que recebeu os presos, e que não participou das do momento da prisão.

Em seu depoimento prestado em juízo a
(Id 730005442/73000563),
o Policial Militar
ALLAN C. DE SOUZA NEVES
, confirmou o depoimento prestado em delegacia, e ainda declarou que, se recorda da diligencia; que estavam em patrulhamento na cidade de Poconé em apoio a uma operação que foi solicitada pelo delegado da cidade, que foi passados os bairros que necessitavam mais de policiamento, momento que nós estávamos transitando ali em uma rua erma, perto de um parque, e esse cidadão, eu não me recordo qual o cidadão, mas era o que estava tornozelo lado, ele atravessou a rua, e no momento que ele avistou a guarnição, ele tentou esconder numa areazinha de mata lá. Momento que a gente fez a abordagem encontrou alguns ilícitos, dinheiro trocado com ele. Aí foi falado que tinha outro rapaz com droga. A gente encontrou droga também dinheiro; que de plano já foi encontrado droga com o primeiro; que depois foi encontrado o entorpecente com o primeiro, Como ele estava saindo dessa casa abandonada, nós deslocamos em diligência pra ver de onde estava saindo e lá tinha outro rapaz raspando entorpecente é, e fracionados em porções; que como a droga era pasta base, é, pouco se torna muito; que trata de pequenas porções que gera muito dinheiro para o traficante; Se eu não engana, foi encontrado 10 com outro, 20 com outro. Eu não me recordo exatamente a quantidade; que os réu não confirmaram ser traficantes; que a droga foi encontrado no bolso, que a quantidade
esta
no B.O; que não se recorda de mais objetos na casa abandonada; que nesse lugar dessa abordagem só foram encontrados os dois réus; que não conhecia ninguém na cidade que sua unidade é em
Cuiabá; que ele estava saindo, o momento que ele visualizou a gente, ele tentou despistar e voltar em sentido (...) para o mato, que é de frente para a casa abandonada.

Em seu depoimento prestado em juízo a
(Id 73000553/73000554),
o Policial Militar
JOSÉ LUCAS CAMPOS DE MAGALHÃES
, confirmou o depoimento prestado em delegacia, e ainda declarou que, se recorda da
diligencia
; que estavam passando pelo bairro,se não me engano uma rua escura lá. O primeiro réu, ele viu a guarnição e correu, onde fizeram a abordagem e foi localizado com algumas porções de substancia com ele, e em entrevista com o mesmo afirmou que estava comercializando ali com o outro suspeito; que os dois tinham drogas; que por intermédio de um encontrou o outro; na verdade o momento que ele correu, e parou de correr a gente abordou ele, a iam voltar a onde o réu estava pra ver encontrava alguma coisa, mas como ele falou pra gente já, aí a gente já encontrou outro suspeito; que era porção de pasta base; que no momento o primeiro confessou a traficância; que estavam entre 4 policiais; que foram encontrados a droga e o dinheiro; que foi encontrado um pouco com cada e não sabe a exatidão da quantidade; que passou por ai diversas vezes depois e tem usuários; que ali é um local de usuários e vendas de trafico; que entrou na casa abandonada; que era uma casa muito suja e embalagem de drogas; que o suspeito estava raspando a droga; que tinha bastante papelote; que não se recorda se esses papelotes estavam foram apreendidos.

Em seu depoimento prestado em juízo a
(Id 73000559),
o Policial Militar
NICOLAS SOUZA BARRETO,
confirmou o depoimento prestado em delegacia, e ainda declarou que, se recorda da
diligencia
; que estavam em patrulhamento, que não lembra o nome da rua, que não conhece muito Poconé; que um indivíduo estava adentrando ou saindo de uma de uma residência, e aí quando ele viu a viatura, ele é, atravessou a rua é, demonstrando bastante nervosismo. E aí foi onde levantou suspeita e a gente foi abordar ele. Nisso que foi feita a abordagem, ele possuía droga, não lembro qual droga que era. Em entrevista ele falou que estava vendendo pra outro cidadão dentro de uma residência; que foram para essa residência onde o outro réu estava vendendo; que ambos tinham drogas; que não adentrou na residência; que fez a apreensão de dinheiros picados; que no momento da abordagem tinha parentes dele lá próximo; que ficou no externo fazendo a segurança da equipe; que a
individuo
que estava fora da casa a droga estava no bolso.

Em seu depoimento prestado em juízo a
(Id 73060550),
o Policial Militar
MACDEIVID QUEIROZ FRANÇA JUNIOR,
confirmou o depoimento prestado em delegacia, e ainda declarou que, se recorda da
diligencia
; que estavam no bairro no bairro São Benedito, numa rua bem escura, adentraram na rua e visualizaram o indivíduo debaixo de uma árvore num lugar bem escuro, que quando o réu visualizou a guarnição policial o mesmo rapidamente atravessou a rua. Olhando
para, para a viatura e tentando disfarçar. Com isso, foi
deita
a abordagem e uma busca pessoal, com ele foi encontrado, se eu não me engano sete pedras de pasta base é, e uma quantia em dinheiro. Foi perguntado a ele sobre a droga origem da droga. Ele disse que vendia para esse
Julimar
, e estaria no fundo de uma residência onde ele estava no momento da abordagem, que ele tinha acabado de pegar. Com isso a guarnição deslocou até o local que o réu informou e lá fez o mesmo estava lá,
Julimar
. Foi feita a abordagem, a busca pessoal, com ele foi encontrado mais uma quantidade de droga em uma quantidade maior e uma quantidade maior também em dinheiro. E com isso nós demos voz de prisão aos 2, encaminhamos a delegacia de polícia civil de Poconé; que não entrou na residência do
Julimar
; que o Marcos falou que vendia para o JULIMAR; que não
foi
apreendidos outros objetos; que no momento estava somente os dois; que as rondas foram
posterior

ao fatos
; que no momento da abordagem tinha uma mulher que afirmou ser a mãe
do marcos
.

Em depoimento prestado em juízo o informante
JUSTINO AUGUSTO DOS SANTOS
a
(Id 73000556/73000557),
relatou que, alugava um quarto da mãe do Marcos; que conhece o Marcos 1 ano; que estava no momento da abordagem; que sentou um metro longe dele; que sua mãe pediu um cigarro; que o Marcos foi atravessar a rua e passou o carro da
policia
, e nisso ele saiu violento e sentou ao lado de sua mãe; que quando ele sentou os policiais parou o carro, e o abordaram, mandando ficar em pé e colocar a mão na cabeça, e com nada fora encontrada com o Marcos, somente R$1,50; que foram onde estava a turma no barracão e quando voltaram levaram algemaram e levaram o Marcos; que os policias não saíram como ninguém da casa abandonada; que de dentro dessa casa não saiu com ninguém; que o Marcos não usa essas drogas pesada que só fuma; que a mãe do Marcos viu a apreensão; que os policiais saíram dela e não mostraram nada; que lá perto os policiais não bateram nele.

Em depoimento prestado em juízo a informante
GLÓRIA DE MORAES,
a
(Id 7300548),
relatou que, é amiga de JULIMAR; que não estava presente no momento da abordagem; que conhece ele do trabalho no pantanal; que o mesmo mora na aldeia; que o mesmo não é usuário de drogas; que nunca viu ele usando drogas; que faziam coleta de isca; que esse local fica longe; que ficou sabendo depois que o mesmo foi preso; que o mesmo demora para vim para Poconé; que não sabe se o mesmo tem casa em Poconé;

Em depoimento prestado em juízo o informante
GONÇALO DA SILVA
a
(Id 73000551),
relatou que, é amigo de JULIMAR; que mora na aldeia São benedito; que o mesmo trabalha com coleta de isca; que nunca viu o réu fumando; que não sabe onde o réu fica quando vem para Poconé; que o mesmo não falou onde estaria ou o que iria fazer. [...]
Negritos no original

Infere-se, pois, dos depoimentos

acima
reproduzidos
,
colhidos nas duas fases da persecução penal,
em especial dos depoimentos judiciais dos policiais militares A
llan
C
.
d
e Souza Neves
e
José Lucas Campos
d
e Magalhães
,
que
o apelante foi preso em poder de expressiva quantidade de entorpecente
s
, consistente em
17 porções de cocaína e uma

porção grande de pasta
-
base, além do valor em espécie de R$ 190,00 (cento e noventa reais), em notas trocadas
. Se isso não bastasse,
Julimar
Paulo foi flagrado pelos agentes públicos acima nominados no exato instante em que estava raspando a pedra de cocaína, ou seja, beneficiando e fracionando para posterior comercialização
,
confirmando
, assim,
a destinação
mercantil dos
estupefaciente
s
.

Como se sabe, o
simples fato de
o
apelante negar que
a
s

droga
s
apreendida
s
tinham destinação mercantil
,

não

tira a credibilidade

d
os

depoimentos
dos policiais militares
como

testemunhas,

porqu
e

na

condição

de

funcionários

públicos

que

são
,

gozam

de

fé

pública

e

suas

declarações

presumem-se

verdadeiras

até prova em contrário.
Outrossim
,
e
stá claro que

o recorrente
tenta

se esquivar
da responsabilização criminal
, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos
tenham
prestado
tais declarações
a fim de incriminá-l
o
injustamente.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Tendo
isso como norte, impende-se registrar que
as particularidades do flagrante
do
apelante
apontam para a prática do comércio ilícito, sobre tudo em razão
da quantidade e
do
fracionamento das
droga
s
apreendida
s
,
se mostram incompatíveis com afigurado usuário comum.

De outro pri
sma,

é forçoso reconhecer que,
ainda que

tivesse ficado
comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão
, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a
s
droga
s
não se destinava
m
ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça,
aprovou o Enunciado n. 3,
nos
seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O

Ministério Público
, por outro lado,
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário del
e
, que
, como dito acima,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
todavia
não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
,
como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir:
ficando
evidenciado
comprovado
que a
s
droga
s
apreendida
s

tinha
m
como destino
a
mercan
cia,
é imperativa a
manutenção da condenação
do recorrente
p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Julimar
Paulo da Costa
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022